Tribunal: TJMT
Processo: 1011918-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009367-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): VIA VAREJO S/A
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Unifort Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1016249-05.2020.8.11.0041, impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Informações da Receita Pública, indeferiu liminar, que objetivava a prorrogação, por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso, em razão da possibilidade de prorrogação deste prazo inicial disposta no Decreto no 424/2020, ou por força da aplicação, mutatis mutandis, da disposição da Portaria MF 12/2020 para tributos federais ou mesmo do Convênio CONFAZ 169/2017), as datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal) bem como a entrega das respectivas obrigações acessória.
Em síntese, aduz que a decisão deve ser reformada, pois, não pretende postergar o recolhimento de ICMS no Estado do Mato Grosso (cumprimento da obrigação principal) e nem busca a concessão de moratória para postergar o pagamento de tributos, mas apenas e tão somente a aplicação de todo um aparato normativo em face à omissão do Poder Executivo para tanto, o que é manifestamente competência do Poder Judiciário
Esclarece que a não postergação dos prazos de vencimento dos tributos estaduais e débitos de parcelamentos, nesta situação de calamidade pública oriunda do COVID-19, viola diretamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o da Lei no 9.784/995 ) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), além do próprio imperativo do Convênio CONFAZ 169/2017).
Alega que é da competência do Poder Judiciário realizar o estrito controle da aplicação das normas constitucionais e legais já vigentes, para reconhecer a probabilidade do direito da Agravante de prorrogação das datas de vencimento dos tributos estaduais devidos ao Estado do Mato Grosso, que há uma enxurrada de medidas liminares sendo deferidas em todo o território nacional.
Defende que a probabilidade do seu direito está representada pela evidente violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência e livre exercício da atividade econômica, ancorados nas recentes manifestações de todos os Governos Locais via legislativo e no Convênio CONFAZ 169/2017, na enxurrada de liminares já deferidas pelo Poder Judiciário e pelo próprio E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (em pelo menos 26 casos), todas citadas ao longo da presente exordial.
Sustenta, também, a existência do perigo de dano, diante do risco de paralisação total das atividades da Agravante e do efeito maléfico daí decorrente, com prejuízos já suportados e comprovados nestes autos.
Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal, para prorrogar por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso, em razão da possibilidade de prorrogação deste prazo inicial disposta no Decreto no 424/2020, ou por força da aplicação, mutatis mutandis, da disposição da Portaria MF 12/2020 para tributos federais ou mesmo do Convênio CONFAZ 169/2017) as datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal) bem como a entrega das respectivas obrigações acessórias
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se vislumbra a existência dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da liminar, conforme será demonstrado.
Inicialmente, necessário esclarecer que, mesmo no mandado de segurança preventivo, é imprescindível a comprovação da iminência da prática de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade pública, ou a ameaça de lesão a direito. Veja-se:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR - CARÊNCIA DA AÇÃO. 1- A petição inicial de mandado de segurança deverá vir acompanhada dos documentos indispensáveis à constatação do ato coator, de vez que cumpre ao impetrante comprovar, de plano, as alegações de fato que embasam sua pretensão. (...) 3- Mesmo no mandado de segurança preventivo, é necessária a comprovação da iminência da prática de ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade pública, ou a ameaça de lesão a direito. 4- Resta evidente a inexistência de demonstração da liquidez e certeza do direito do impetrante. 5- Apelação a que se nega provimento. Feito extinto sem resolução de mérito, a teor do art. 267, VI, CPC. (TRF4, AC 5018422-92.2015.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 15/03/2016). [Destaquei]
No presente caso, não se desconhece a gravidade da situação com relação a pandemia do Covid-19 e o efeito danoso a toda sociedade, diante da necessidade de paralisação de todas atividades a fim de conter a disseminação da doença; contudo, não se pode perder de vista o rito especial do mandado de segurança que exige além da prova pré-constituída, a existência de ato coator e da violação ao direito liquido certo do paciente, que, ao meu entendimento, não restou demonstrado.
No tocante a iminência do ato coator, não vislumbrei qualquer ilegalidade a ser perpetrada pela autoridade coatora, uma vez que suas funções estão vinculadas ao cumprimento da legislação, a qual não determina a prorrogação do pagamento do ICMS, bem como da entrega das obrigações acessórias.
De igual modo, não há que se falar em violação ao seu direito liquido e certo, porquanto as disposições da Portaria MF 12/2020, que no art. 1o prorroga a data de vencimento de tributos federais quanto aos sujeitos passivos domiciliados em municípios abrangidos por decreto estadual que reconhece estado de calamidade pública, é restrita ao âmbito federal, além de que, o diferimento do prazo de vencimento dos tributos não foi previsto em lei estadual, o que afasta seu direito líquido e certo, sendo indevida a liminar.
Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CALAMIDADE PÚBLICA. PORTARIA MINISTÉRIO DA FAZENDA. TRIBUTOS. VENCIMENTO. PRORROGAÇÃO. LIMINAR. INDEVIDA.
A Portaria do Ministério da Fazenda no 12, de 2012, não justifica a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos federais no estado de calamidade pública motivado pela pandemia do Covid-19. (TRF 4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5012948-36.2020.4.04.0000/SC. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI. JULGADO EM 20 de maio de 2020). [Destaquei]
Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora